Tribunal: STF
Processo: ARE 1375143
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 1.054.110-RG/SP; TEMA RG Nº 967. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. NA ORIGEM, NORMA MUNICIPAL CONSIDERADA NÃO RAZOÁVEL. RESTRIÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao afastamento da exigência de licenciamento no Município São Paulo para a concessão do CSVAPP. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 1º, IV, 5º, caput, e 170, IV, da CF/88. Ofensa aos princípios constitucionais da livre concorrência, da livre iniciativa, da isonomia e do valor social do trabalho. Precedentes. Recurso não provido.”



    (e-doc. 7)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Município de São Paulo/SP aponta violados os arts. 1º, incs. IV, 5º, caput, e 170, caput, e IV, da Constituição da República. Discorre sobre a competência do Município para regulamentar o transporte individual remunerado de passageiros, na forma assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.054.110-RG/SP - Tema RG nº 967. Sustenta a legalidade da norma pela qual “exigida a apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Município de São Paulo como requisito para obtenção do CSVAPP (Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo)“. Assevera que “a exigência de apresentação do CRLV no Município de São Paulo não se caracteriza como limitação indevida ao livre exercício de atividade econômica e se justifica à vista da necessidade de organizar o trânsito de automóveis envolvidos na atividade de transporte individual de passageiros, considerado o impacto que o excesso de veículos tem sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente.” (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Colegiado de origem, negando provimento à apelação, confirmou a sentença pela qual concedida a segurança para que o recorrente se abstenha de exigir que os veículos que prestam serviço para a Uber tenham que ser licenciados no Município de São Paulo como condição para atuação profissional dos respectivos condutores. 



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido: 



    “De fato, não se revela razoável a exigência prevista no art. 7º, inciso III, da Resolução nº 16/2017, editada pelo Comitê Municipal de Uso do Viário CMUV. 



    Em decorrência da Lei nº 12.587/2012 (com redação dada pela Lei nº 13.640/2018), que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como do Decreto Municipal nº 56.981/2016 que “dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública, o serviço de carona solidária e o compartilhamento de veículos sem condutor” -, o CMUV editou a Resolução nº 16/2017, a qual, de seu turno, “regulamenta os requisitos mínimos exigidos para cadastramento de condutores nas Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas OTTCs para exploração de atividade econômica privada de transporte individual de passageiros (...)”. 



    O art. 2º, caput, e art. 7º, caput e inciso III, da sobredita Resolução, assim estabelecem: 



    Art. 2º Ficam criados o Cadastro Municipal de Condutores CONDUAPP e o Certificado de Segurança do Veiculo de Aplicativo CSVAPP, como condição para a exploração de atividades de transporte individual remunerada. 



(...) 



    Art. 7º Para a obtenção do CSVAPP os seguintes critérios deverão ser atendidos: 



(...) 



    III apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Município de São Paulo; 



    Conquanto tenha o Município competência para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, verifica-se que a Resolução nº 16/2017, do CMUV, ao prever a apresentação de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo no Município de São Paulo como requisito para a obtenção do Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo CSVAPP, extrapolou o disposto na Lei nº 12.587/2012, bem como sua respectiva função regulamentar. 



    Ademais, o simples fato de o veículo ter sido licenciado especificamente no Município de São Paulo não garante aos usuários maior segurança ou qualidade na prestação desse tipo de serviço. 



    Bem por isso, o que se lê como necessidade de “garantir a segurança dos usuários dos serviços, fortalecer os mecanismos de proteção ao meio ambiente, bem como disciplinar e organizar o trânsito dos veículos que desempenham a atividade de transporte individual de passageiros por aplicativos” (f. 527), vejo como reserva de mercado, pois é da essência do liberalismo econômico princípio retor do art. 170, caput e inciso IV, da Constituição da República a regulação do mercado pela lei da oferta e da procura. Não bastasse afrontar o princípio da livre concorrência, tal conduta consubstancia-se, ainda, em ofensa a outros princípios, quais sejam: valor social do trabalho e livre iniciativa e isonomia, insculpidos, respectivamente, no art. 1º, inciso IV, e art. 5º, caput, todos da Constituição da Federal. 



    Ora, se São Paulo assim age, Guarulhos, por exemplo, ou mesmo Santo André, pode partir à mesma medida e reservar o acesso do mercado do aeroporto internacional que serve a urbe aos condutores cujos veículos sejam lá registrados, de modo a permitir que, por via indireta, asfixie-se a atividade em questão, em prejuízo dos elementos norteadores das políticas de mobilidade que busca a União fomentar.”



    (e-doc. 7)



    5. O acórdão impugnado, ao reconhecer a norma municipal como irrazoável, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE nº 1.054.110-RG/SP, Tema nº 967 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte assentou a impossibilidade de os Municípios — sob pretexto de atuar dentro da respectiva competência normativa, visando à disciplina do trânsito — legislarem de forma a implicar contrariedade aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência e aos parâmetros fixados em lei federal. Confiram a ementa do precedente citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. 



    1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99 . 



    2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 



    3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 



    4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 



    5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. 



    (RE nº 1.054.110-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09/05/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos)



    6. No mesmo sentido, cito julgados desta Corte dotados de similaridade em relação ao entendimento-paradigma:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.” 



    (ARE nº 639.496-RG, Tema RG nº 430, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011; grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto distrital que impôs condicionante não prevista no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei 12.587/2012. Exigência de inspeção veicular anual em automóvel locado, como condição para emissão do certificado de autorização, necessário para o exercício de transporte individual privado de passageiros relacionado à plataforma Uber. 4. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 5. Os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros. Tema 967 da sistemática da repercussão geral. 6. Decisão do Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.275.708-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifei)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 430 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”(Tema 430/RG). (...)



    (RE nº 1.282.824-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020)



    7. Do quanto narrado, conclui-se que o Colegiado de origem — a partir da premissa segundo a qual a norma municipal, ao estabelecer que somente carros licenciados no Município de São Paulo estariam aptos a alcançar o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo/CSVAPP, implica contrariedade aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência — decidiu em sintonia com os precedentes do Pretório Excelso acima citados.



    8. Ademais, caso se procurasse empreender avaliação da questão jurídica, para emplacar possível conclusão em sentido oposto, esta reavaliação, no caso, somente poderia se dar a partir da análise da legislação local de regência, providência de todo inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    9. São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pela negativa de provimento ao agravo, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do respectivo entendimento assente de desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).



     



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível condenação em honorários advocatícios por se tratar de mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator